Tribunal: TJSP
Processo: 2004604-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Determinação de restabelecimento de linha telefônica. Prazo concedido que se mostra razóvel, em especial se considerado o tempo transcorrido desde a primeira requisição feita pela cliente. Imposição de astreintes. Possibilidade. A imposição de multa para a obrigação de fazer, de seu

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Determinação de restabelecimento de linha telefônica. Prazo concedido que se mostra razóvel, em especial se considerado o tempo transcorrido desde a primeira requisição feita pela cliente. Imposição de astreintes. Possibilidade. A imposição de multa para a obrigação de fazer, de seu turno, está autorizada pelo art. 497, do CPC. Valor da multa em R$ 500,00 por dia, que se mostra razoável e adequado para o caso em concreto. Recurso não provido.